Tribunal: TJMT
Processo: 1025430-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025430-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE JANAINA DE MORAES - CPF: 013.700.521-03 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA
NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA
COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ
–

ACORDO EXTRAJUDICIAL
-
QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025430-17.2024.8.11.0000 de decisãoda Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande que indeferiu a revogação da liminar em Ação de Busca e Apreensão.

A agravante alega que não foi constituída em mora porque a notificação foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”.

Aduz que negociou com o agravado que emitiu novos boletos das parcelas vencidas, as quais foram devidamente quitadas antes da apreensão do veículo.

Afirma que o Banco agiu de má-fé, e não comunicou o pagamento ao juízo.

A
ntecipação da tutela recursal

indeferid
a
no ID.
239315161
.

Contraminuta no ID.
245043674
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o local assinalado no contrato, mas devolvida pelo motivo “
endereço insuficiente
”
.

Quanto à eficácia da notificação paraa
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003,
1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041
na sessão
presencial
de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132
.

Desse modo, a remessa desse documento ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide
. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1017103-83.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 23/07/2024)

A
rgumenta ainda que

negociou o débito antecipadamente com a agravada, inclusive com o pagamento das parcelas em atraso.
Contudo, a análise dessa questão é inviável neste
momento, pois ela não foi
enfrentada na origem, portanto não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

De qualquer forma, nesses casos, para suspender a busca e apreensão do veículo, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade do débito ou, se o fizer de forma parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência do STF ou STJ (
REsp
n. 1061530-RS), o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CÁLCULO DA DÍVIDA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Se o devedor não fundamenta as alegações de excesso nos cálculos apresentados pelo credor e de irregularidade no contrato, não há como suspender a liminar concedida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo”.
(
N.U 1016625-46.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024